Tribunal: TJSP
Processo: 1048658-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédido direto ao consumidor - Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cobrança da tarifa de avaliação do bem – Inexistência de comprovação do serviço prestado – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédido direto ao consumidor - Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cobrança da tarifa de avaliação do bem – Inexistência de comprovação do serviço prestado – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 – Procedência mantida – Recurso improvido.